Tribunal: TJMT
Processo: 1001853-85.2016.8.11.0001
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001853-85.2016.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ROBERTO ADRIANO MARQUESI - CPF: 625.916.309-68 (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDA –AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – NÃO CABIMENTO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59, LEI 8.213/91 –RECURSO NÃO PROVIDO

1. O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

2. A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a produção de nova prova técnica, ou de sua complementação. O fato de não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o
perito
, que é médico, habilitado.

3. Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Roberto Adriano Marquesi
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença, no 1001853-85.2016.811.0001, proposta em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, apelante afirma, preliminarmente, o cerceamento de defesa, que decorreria do fato do perito não ser especializado em ortopedia. No mérito defende que preenche os requisitos a ensejar a concessão de benefício previdenciário, visto que não consegue executar suas atividades laborais em razão das moléstias, que entende devidamente provadas nos autos.

Sem contrarrazões da Autarquia Federal, conforme certidão de id. 41324158

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça ao id. 47231985 pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção Ministerial.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, a apelante argui em sede de preliminar o cerceamento de defesa, tendo em vista que a perícia não foi realizada por médico especialista em ortopedia. Requereu:
“seja acolhida a presente preliminar para Anular a sentença e determinar o retorno do a origem para reabertura da Instrução Processual e que seja elaborado outro laudo médico pericial, agora, por especialista nas questões médicas as quais se declaram os laudo médicos especialistas (Ortopedia), o que se requer, sob pena de Cerceamento de Defesa.”

Afirma que as demais provas carreadas aos autos, como laudos médicos, exames e outros comprovam a incapacidade laborativa da apelante.

Compulsando os autos verifica-se que a perícia médica foi juntada ao id. 41324146, pelo Dr. João Leopoldo Baçan (CRM 5753). Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, haja vista a ausência de incapacidade laborativa.

De todo o processado, verifico a não ocorrência do alegado cerceamento de defesa, uma vez que a prova pericial foi bastante eficiente, esclarecedora e realizada por profissional médico habilitado, sendo desnecessária a especialidade em ortopedia, haja vista que o Dr. Baçan é especializado em perícias médicas.

É certo que em ações dessa natureza, imprescindível a prova pericial médica para avaliar a suposta incapacidade laboral ou seu grau reduzido. No caso em apreciação, a perícia foi realizada por um profissional da área da saúde, médico, que, embora não seja especialista na patologia descrita pela parte Recorrente, escreveu e descreveu o quadro da pleiteante em seus pormenores, porém, não foi ao encontro da Autora que pleiteava o benefício de auxílio doença.

De outro giro, é bom registrar que a prova pericial realizada por médico não especialista, do qual o inconformado não aceita o resultado, mas é incapaz de apontar falhas no procedimento pericial, demonstrando, tão somente, o seu inconformismo, não desnatura o conteúdo do parecer técnico.

Neste sentido, este E. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE
AUXÍLIO
-
DOENÇA
E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– AFASTADA – PROVA PERICIAL REALIZADA POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, NO CASO – INCAPACIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPLEMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.401.560/MT – APELO DA AUTORA – DESPROVIDO – APELO DO REQUERIDO – PROVIDO.

A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a produção de nova prova técnica, ou de sua complementação. O fato de não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o
perito
, que é médico, habilitado. Ausente a prova da incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário
de Aposentadoria por Invalidez. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, fixou a tese de que é dever do titular de direito patrimonial devolver os valores recebidos, por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

(N.U 0001641-32.2014.8.11.0040, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016) (Grifei).

Como regra geral, todo médico tem conhecimentos técnicos suficientes para avaliar as condições do periciando. Consoante artigo 146 do CPC, o perito pode escusar-se do encargo, alegando motivo legítimo, caso em que o juiz nomeará novo perito.

Destarte, recomenda-se a indicação de especialista. Mas a nomeação de médico especialista não é pressuposto de validade da prova pericial médica. Embora o direito à prova seja imanente do Estado Democrático de Direito, a perícia médica está adstrita à verificação da incapacidade para o exercício de atividades profissionais.

Em verdade, cumpre ao perito nomeado se julgar apto ou não para o ato, pois comprometido com a ciência e a ética médica. A análise dos documentos existentes nos autos denota que a apelante foi avaliada por médico perito, o qual respondeu, de forma clara, objetiva e detalhada, os quesitos formulados.

Com efeito, não há razão para a realização de nova perícia judicial, com outro profissional, apenas porque a apelante discordou das conclusões apresentadas pelo expert, que, gize-se, foram baseadas em exame físico e de documentos médicos, contendo descrição das condições de sua saúde, o que permite a confrontação do seu conteúdo com os demais elementos probatórios existentes nos autos.

Quanto à idoneidade e à qualificação do perito judicial, a inconformidade da parte é extemporânea, pois não há notícia de impugnação à sua nomeação no momento oportuno, operando-se a preclusão.

Além disso, a alegação genérica de que não é especialista na área médica relacionada à moléstia diagnosticada é, por si, insuficiente para desmerecer o trabalho por ele realizado. De regra, o profissional deve ter conhecimento técnico suficiente para a avaliação proposta, a qual se limita à apuração da existência de (in)capacidade para atividade laborativa e se eventual inaptidão é temporária ou definitiva, parcial ou total.

Veja-se que a apelante trouxe a tese do cerceamento de defesa, porém não conseguiu desqualificar a perícia realizada, o que poderia ensejar o acolhimento da sua tese. Nessa quadra, afasto o cerceamento de defesa suscitada pela apelante.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante recebeu auxílio doença desde 16/03/2012 a 10/11/2012, em razão de doença incapacitante para o exercício de suas funções habituais como operador.

Irresignado com a cessação do seu benefício, o apelante ajuizou esta ação objetivando o seu restabelecimento. Foi realizada perícia médica e a sentença proferida nos autos julgou improcedentes os seus pedidos, haja vista ter o laudo concluído pela capacidade laborativa.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Pois bem, o Art. 59, da Lei 8.213/91 esclarece que são requisitos para a concessão do auxílio-doença:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo acostado no id. 41324146, realizado pelo perito nomeado judicialmente, que concluiu pela ausência de incapacidade conforme transcrevo a seguir:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

Diante da análise da discussão trazidas aos autos e sua consequente conclusão temos pela capacidade laborativa da apelante.

Consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes. Portanto, o
expert
(profissional médico) atua como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Assim, diante da conclusão da perícia, e ausente qualquer capacidade laboral, ainda que parcial ou temporária, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 1008678-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

Com essas razões,
NEGO PROVIMETO
ao recurso de apelação apresentado.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa, ficando suspenso em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022